Tribunal: STF
Processo: RE 239750
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DEFERIDO
ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
VIGÊNCIA DO ARTIGO 58 DO ADCT-CF/88: CRITÉRIO DA EQUIVALÊNCIA
SALARIAL. APLICABILIDADE.
1. Benefício previdenciário concedido sob a égide da EC-
01/69. Atualização. Aplicabilidade da Súmula 260 do extinto Tribunal
Federal de Recursos até o sétimo mês após a promulgação da atual
Carta da República, para assegurar igualdade de tratamento entre os
beneficiários. Após 05.10.1988 deve-se observar o critério da
equivalência salarial previsto no artigo 58 do ADCT-CF/88, até o
advento das Leis nºs 8.212/91 e 8.213/91. Aplicação ad eternum da
norma transitória. Alegação improcedente.
2. Vinculação do benefício aos índices de correção do
salário-mínimo. Ofensa ao disposto no artigo 7º, IV, da Constituição
Federal. Matéria não prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e
356 deste Tribunal.
3. Fixação pela Corte de origem de indexador diverso
daquele previsto na legislação ordinária competente. Controvérsia a
ser argüida na instância especial, por negativa de vigência à lei
federal.
4. Terceiros embargos de declaração. Matéria reiteradamente
decidida. A eventual incompreensão do julgado não autoriza a
oposição dos declaratórios.
                Embargos de declaração rejeitados.